Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724652-05.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 130987566 dos autos originários n. 0707772-14.2022.8.07.0007) proferida em ação de imissão na posse, que indeferiu o pedido de suspensão da tutela de urgência e de suspensão do processo. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de processo de imissão na posse em que foi deferida tutela de urgência para ingresso da autora no imóvel. Em suma, com o inadimplemento do financiamento, o agente financeiro (CAIXA) promoveu a consolidação da propriedade. A parte autora arrematou o imóvel em leilão. Após a fase postulatória, o feito foi saneado, tendo a decisão de ID 130791617 concluído que o processo se encontra apto para julgamento. Em seguida, no ID 130964752, os réus reiteram os termos da contestação e informam que ajuizaram uma ação na Justiça Federal no intuito de questionar a ausência de notificação pela CAIXA para que exercessem seu direito de preferência em hasta pública. Com esses fundamentos, os demandados requerem a suspensão da tutela de urgência de imissão na posse e suspensão do feito o julgamento da ação na Justiça Federal. Sem razão, contudo, os réus. No que tange à suspensão da tutela de urgência, os autores, caso não concordassem com o mérito da decisão, deveriam ou poderiam ter interposto o recurso de agravo de instrumento. Preclusa a decisão, não há falar em pedido de revogação da tutela, mesmo porque a questão do suposto vício de notificação dos réus sobre a hasta pública não é fato novo. Assim, indefiro a suspensão da eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência. No que tange à suspensão do processo, também não vejo cabível o pedido. De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Todavia, no caso em apreço, a ação não depende do julgamento do processo dos réus na Justiça Federal. Conforme consignado na decisão saneadora, as provas dos autos se revelam suficientes ao julgamento do mérito. Cumpre destacar que as razões levantadas pelos requeridos (nulidade de notificação) são oponíveis em face da CAIXA e não em face da parte autora, terceira de boa-fé. Conclui-se, assim, que a presente causa não depende do julgamento da ação mencionada pelos réus. Acrescento que caso os réus tivessem alguma evidência do seu direito perante a CAIXA, poderiam ter logrado êxito no pedido de tutela provisória na Justiça Federal. Entrementes, há documento nos autos que indicam que tal pleito foi indeferido naqueles autos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da tutela de urgência e suspensão do processo. Em atendimento à decisão saneadora, façam-se os autos conclusos para julgamento. Em suas razões, os agravantes relatam que propôs a ação originária de imissão de posse, aduzindo ser a atual proprietária do imóvel situado na QND 58, Lote 37, Taguatinga, adquirido por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. Acrescentam que a autora obteve a concessão da tutela de urgência, em favor de quem foi expedido mandado de imissão na posse, para cumprimento no prazo de 60 dias, cujo prazo se esgota no próximo dia 27.07.2022. Informam que ajuizaram ação contra a Caixa Econômica Federal, em trâmite na 5a Vara Federal do Distrito Federal (autos n. 1004320-27.2022.4.01.3400), “para sobrestar a realização de leilão público, com vistas à declaração de nulidade de eventual arrematação do imóvel, vez que são detentores do direito de preferência na compra, com a anulação de todos os apontamentos oriundos da licitação, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente”. Contam que a ré não contestou as irregularidades apontadas na ação, deixando de comprovar se houve o respeito ao direito de preferência devedor fiduciante. Salientam que “não se questionou na ação mencionada a legalidade do ato de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, que já foi objeto de outra ação, mas sim e tão somente a ausência de notificação pessoal ao autor para que este pudesse recuperar o imóvel, exercendo seu direito de preferência”. Defendem que a decisão liminar concedida na ação originária deve ser suspensa, com a consequente manutenção dos agravantes na posse do imóvel, até decisão final no processo que corre na Justiça Federal. Requerem a tutela de urgência recursal, “com a determinação de suspensão e/ou revogação da determinação de desocupação do imóvel, com a consequente manutenção dos ora agravantes na posse do imóvel” e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro o requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Os agravantes pretendem a suspensão da decisão do juízo originário que deferiu a tutela de urgência para imitir a autora-agravada na posse do imóvel (id. 123595927 na origem). Para isso, alegam que moveram ação judicial, em trâmite na Justiça Federal, pleiteando nulidade da arrematação do imóvel, ao argumento de que não foram regularmente notificados para exercer o seu direito de preferência. Embora não caiba, por conta de preclusão, rediscutir nesta sede de agravo a decisão pretérita que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel, é imperioso expor as seguintes considerações, porquanto aptas também para afastar a suspensão do processo por prejudicialidade externa. O art. 39, II, da Lei 9.514/1997 c/c com o art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 autorizam ao devedor purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até o momento da assinatura do auto de arrematação. Nesse passo, considerando que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra óbice, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966. A propósito, orientam os precedentes julgados na Corte Superior: HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido (REsp 1.433.031/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014. Grifado) RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014. Grifado) Os agravantes alegam que não foram intimados acerca dos leilões, para viabilizar a purgação da mora. Todavia, os documentos anexados aos autos originários não permitem afirmar, prima facie, que os requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 foram desatendidos, até porque essa questão, segundo afirmam, está sendo discutida nos autos da ação n. 1004320-27.2022.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal Cível do Distrito Federal. Dito isso, aqui, importa considerar que a certidão imobiliária (id. 123532678 na origem) dá conta de que a propriedade plena do imóvel, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, foi consolidada em nome da credora fiduciária em fevereiro de 2015 (AV.11/421). Daí a venda do imóvel à agravada, por meio de escritura pública de compra e venda (id. 123532673 na origem), datada de 29.03.2022, devidamente registrada na matrícula imobiliária (R.12/421). Em razão desse negócio jurídico, a agravada ostenta a propriedade do bem, o que lhe assegura plena e imediata eficácia, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro. Por isso, a agravada ajuizou a ação originária de imissão na posse do imóvel adquirido. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a princípio, não cabe discutir nesta via processual eventuais irregularidades na consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Em termos, orienta o precedente deste TJDFT: [...] 3. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 4. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem. 5. Na ação de imissão na posse descabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. In casu, não tem o condão de obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel, a propositura de ação nesse sentido, mormente quando não foi proferida decisão em favor do requerente/ocupante. 6. Consoante consagrado no artigo 1.245 e § 2o, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não sobrevier, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 7. Consoante previsão do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular, a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel, até a efetiva imissão do proprietário na posse do bem. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (APC 2014.07.1.027432-8, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 2/8/2017, DJe 23/8/2017) Já a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa – com a consequente suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência para imissão da agravada na posse do imóvel –, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, como ressaltado pelo juízo singular, e segundo as razões precitadas, “a ação não depende do julgamento do processo dos réus na Justiça Federal”, sendo totalmente descabida a suspensão do processo originário. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator